Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003438-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MPEMT - CAMPO VERDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. REDUÇÃO DO VALOR. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por concessionária de serviço público em face de acórdão que, à unanimidade, havia negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que aplicara multa por descumprimento de obrigação fixada em sede liminar. Sustenta omissão no julgado quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da multa cominatória e à alegação de decisão surpresa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar o pedido de redução do valor da multa imposta; e (
ii
) estabelecer se é possível a modificação do valor das astreintes, em razão da desproporcionalidade da sanção aplicada.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando ao reexame do mérito (STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT,
DJe
19/09/2023).

4.
O art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil autoriza a revisão, majoração ou redução do valor das astreintes, a qualquer tempo, diante da constatação de desproporcionalidade.

5. A omissão é configurada quando o órgão julgador deixa de apreciar tese ou pedido expressamente formulado pela parte, cujo exame poderia influir no resultado do julgamento.

6. Reconhecida a omissão quanto ao pedido subsidiário, e demonstrada a desproporcionalidade da multa diante do descumprimento parcial e localizado da liminar, impõe-se a redução do valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de forma a preservar a razoabilidade e o caráter coercitivo da sanção.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos
co
m efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto a pedido subsidiário de redução de multa cominatória autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

As astreintes podem ser revistas judicialmente a qualquer tempo, podendo ser reduzidas quando se mostrarem excessivas ou desproporcionais, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1831057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
ela pessoa jurídica

Águas de Campo Verde S.A.
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
negou
provimento
ao
Recurso de A
gravo de Instrumento interposto por el
a
.

A
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado foi omisso, na medida em que não se manifestou acerca do pedido subsidiário, qual seja redução do valor do
quantum
da multa, bem como em relação ao argumento da vedação à decisão surpresa.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
seja
provido o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposta.

Os embargos foram rejeitados, à unanimidade, por esta Câmara de Direito Público (id. 212561658).

Interposto Recurso Especial pela referida pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
deu provimento ao Recurso aviado, para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento dos embargos declaratórios, desta feita com o expresso enfrentamento das questões omitidas” (id. 320436853).

Os autos retornaram para novo julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Águas de Campo Verde S.A.
insurge-se do acórdão que
negou
provimento ao Recurso de A
gravo de Instrumento interposto por el
a.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
a

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
, porque teria deixado de analisar o pedido de
redução da multa por descumprimento da obrigação determinada em sede liminar.

Com razão a Embargante.

Passa-se, portanto, à análise da tese recursal.

Com efeito, razão assiste à Embargante quanto à omissão no julgado, especificamente no que diz respeito ao pedido subsidiário de redução do valor da multa cominatória imposta na decisão prolatada pelo Juízo singular.

É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as astreintes, multas fixadas para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não se submetem à autoridade da coisa julgada material, podendo ser modificadas pelo Juízo a qualquer tempo, seja para majorar, reduzir ou mesmo excluir o valor, nos termos do art. 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, está o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c.c
. Danos Morais e Materiais n.º 1005633-29.2024.8.11.0041, ajuizada por V.M.C.F., representado por seu genitor, visando à reforma de decisão que reconheceu o descumprimento de medida liminar e aplicou multa diária no valor total de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve o efetivo descumprimento da tutela de urgência deferida para cobertura de tratamento multidisciplinar à criança beneficiária do plano de saúde; e

(
ii
) se a multa cominatória aplicada pode ser excluída ou reduzida por suposta ausência de descumprimento ou por desproporcionalidade do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado nos autos o não cumprimento tempestivo da medida liminar, mediante documentos que comprovam a suspensão do tratamento por inadimplemento, restou caracterizada a resistência injustificada à ordem judicial.

4. A manifestação da operadora limitou-se a requerer dilação de prazo, sem comprovação de cumprimento posterior da medida, tampouco trouxe elementos nos autos do recurso que infirmassem a alegação de descumprimento.

5. A fixação de multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva e não enseja dano irreparável, admitindo, todavia, adequação quanto ao valor, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Considerando o caráter sancionador e preventivo da multa, bem como a ausência de execução ou constrição patrimonial iminente, mostra-se pertinente sua redução para R$ 5.000,00, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da multa aplicada ante o descumprimento de tutela de urgência para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Caracterizado o descumprimento injustificado de tutela de urgência por parte da operadora de plano de saúde, é cabível a aplicação de multa cominatória. 2. O valor da multa pode ser revisado judicialmente quando demonstrada a desproporcionalidade, observando-se os princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa."

(N.U 1022569-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

No caso dos autos, restou incontroverso que o descumprimento da medida liminar se deu em apenas um bairro do Município de Campo Verde, mais precisamente, no centro, ainda que tenha atingido dois consumidores distintos.

Assim, revela-se desproporcional e excessiva a aplicação da multa no valor total anteriormente previsto, motivo pelo qual se acolhem os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para reduzir a multa imposta ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Esta providência não apenas restabelece a proporcionalidade da medida sancionatória, como também preserva a finalidade coercitiva da multa, sem comprometer o equilíbrio entre o poder de império jurisdicional e o direito à razoabilidade na aplicação das sanções.

Forte em tais razões,
ACOLHO
os presentes embargos,
co
m efeitos modificativos,
para dar
parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Águas de Campo Verde S.A., a fim de reduzir o valor da multa aplicada pelo Juízo de primeiro grau, para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025